Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-30.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença, em parte, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.